Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700657-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERIC ALFINITO KREIS REPRESENTANTE: MICHAEL KREIS AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ERIC ALFINITO KREIS, assistido por MICHAEL KREIS contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0738605-38.2019.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu a tutela de urgência postulada pelo ora Agravante, por meio da qual objetivava a realização de exame supletivo com a finalidade de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, haja vista a aprovação em concurso vestibular. Nos termos da decisão de ID Num. 13687467, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e contra tal decisão interpôs o Recorrente Agravo Interno (Doc. Num. 13714102). O MM Juiz a quo não prestou informações e a Agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno (Doc. Num. 13664519 e 14724443), bem como a douta Procuradoria de Justiça não se manifestou (Doc. Num. 14725378). É o breve relatório. Decido. Constato que no Incidente de Resolução de Demandas no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Processo Físico no 2018.00.2.005071-9), foi proferida decisão pelo Relator, o eminente Desembargador Teófilo Caetano, por meio da qual foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal que discutam a possibilidade de menor de 18 anos matricular-se em curso supletivo de ensino médio com imediata aplicação das provas, sem a observância da carga horária exigida, e ainda sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado àqueles que já estejam realizando o curso superior por força de tutela provisória deferida. Confira-se a referida decisão em seu inteiro teor: “Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem as seguintes questões de direito: Viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil nem concluíra o ensino médio valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob a forma de supletivo, e, ainda, sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por tutela provisória que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão naquelas condições.” No caso dos autos, as razões recursais versam justamente sobre o direito à matrícula do Autor, menor de 18 anos, em curso supletivo e, por conseguinte, impõe-se a suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento do IRDR antes mencionado. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente recurso até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13). Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 15 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador